Tribunal: TJBA
Processo: 8004761-03.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004761-03.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAYANE GONCALVES DA PAIXAO Advogado(s): GABRIEL ARAUJO MARQUES PORTO DE CARVALHO, LUIS CARLOS BASTOS FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PLEITO DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS PATOLOGIAS E O TRABALHO. DOENÇA DE ORIGEM PSÍQUICA. CONCAUSA NÃO COMPROVADA. RELATÓRIOS MÉDICOS UNILATERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA SOBRE A PERÍCIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. COMPETÊNCIA VINCULADA AO PEDIDO INCIAL QUE SE APRESENTOU IMPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por DAYANE GONÇALVES DA PAIXÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário (auxílio por incapacidade temporária), sob o fundamento de inexistir nexo causal entre a patologia apresentada e as atividades laborativas exercidas pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) se restou comprovado o nexo causal entre a moléstia psiquiátrica da apelante e as condições de trabalho, requisito essencial à concessão de benefício acidentário, e (ii) se, diante da ausência de nexo causal, deveria ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de benefício acidentário, seja na modalidade de auxílio-doença (art. 59 da Lei nº 8.213/91) ou auxílio-acidente (art. 86 da mesma lei), pressupõe a comprovação da incapacidade laborativa e a existência de nexo causal ou concausa entre a doença e a atividade profissional (art. 19 da Lei nº 8.213/91). 4. O laudo pericial judicial, elaborado por perito imparcial nomeado pelo juízo, concluiu que a doença diagnosticada, possui origem endógena, relacionada a predisposição individual e alterações neuroquímicas cerebrais, sem vínculo com as atividades laborativas desempenhadas pela autora. 5. Relatórios médicos particulares juntados pela apelante são unilaterais e não têm o condão de afastar a robustez técnica da perícia judicial, a qual é a principal prova nas ações previdenciárias que envolvem incapacidade. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que ausente o nexo causal entre a doença e o trabalho, é indevida a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária (TJBA, APL nº 8005924-86.2023.8.05.0080; STJ, Temas 156 e 416). 7. Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual, a natureza acidentária da lide é fixada a partir da causa de pedir, e não do resultado da prova pericial. Assim, mesmo afastado o nexo causal, mantém-se a competência da Justiça Estadual para o julgamento, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A improcedência do pedido de concessão de benefício acidentário fundada na ausência de nexo causal entre a patologia e a atividade laboral deve ser mantida quando o laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial, conclui de forma categórica pela inexistência de relação entre o trabalho e a doença. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações acidentárias, ainda que o laudo afaste a origem ocupacional da moléstia, pois a competência é definida pela causa de pedir e não pelo resultado da perícia.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 59 e 86; CPC, art. 156; CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 156 e 416; TJBA, APL nº 8005924-86.2023.8.05.0080, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, pub. 02/04/2024; TJBA, APL nº 0513027-39.2017.8.05.0080, Rel.ª Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 19/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004761-03.2025.8.05.0080, originados do Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana, em que é Apelante DAYANE GONÇALVES DA PAIXÃO e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04